Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710003-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, FABIOLA DE MENEZES SALOMON, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28233148- Pág.1/11 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora